Tribunal: TJDFT
Processo: 0725871-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISPENSA DA CAUÇÃO. FACULDADE DO JULGADOR. RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 521 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
1. Os incisos I e III do artigo 521, do Código de Processo Civil, preveem que a caução do inciso IV do artigo 520, do mesmo Código, poderá ser dispensada nos casos em que o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem, e em que pender o Agravo do artigo 1.042 (Tribunais Superiores), dentre outras hipóteses. O referido dispositivo legal não compele o julgador a acatar tais hipóteses, e sim faculta ao Juiz tal dispensabilidade, baseada nos requisitos dos incisos do artigo 521 do Código de Processo Civil ao utilizar o verbo "poderá".
2. Os valores envolvidos no referido Cumprimento Provisório de Sentença referem-se a honorários advocatícios, considerados verba de caráter alimentar. Há de fato um considerável risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, pois não há a certeza se a agravante terá condições de restituí-los se a sentença vier a ser reformada nas Instâncias Superiores. Portanto, o recebimento do dinheiro apresenta caráter de irreversibilidade, a impedir a dispensa da caução.
3. Presente o risco de dano de difícil reparação, consubstanciado na irreversibilidade da medida, resta configurada a hipótese prevista no artigo 521, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido.